Tribunal: TJPA
Processo: 0805590-34.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805590-34.2023.8.14.0201

APELANTE: ELIEL FIGUEIRA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de maus-tratos, previsto no art. 136, §3º, do CP, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas produzidas nos autos autorizam a absolvição do apelante por insuficiência probatória; (ii) saber se a dosimetria da pena demanda redimensionamento diante da inadequada valoração de circunstância judicial negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas provas produzidas em contraditório judicial, em consonância com o art. 155 do CPP. A r. sentença analisou de forma minuciosa os depoimentos e documentos constantes dos autos.

4.

Os relatos da vítima permaneceram coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, especialmente com a prova testemunhal produzida em juízo. Demonstrado que o apelante excedeu os limites do poder disciplinar, mediante agressões físicas consistentes em socos no estômago, costela e rosto da vítima menor de idade.

5.

O direito de correção exercido pelos pais deve observar os limites da integridade física e psicológica da criança e do adolescente. O excesso caracteriza o delito de maus-tratos previsto no art. 136 do CP.

6.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em ambiente doméstico, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos constantes dos autos. Inviável, portanto, a absolvição por insuficiência probatória.

7. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa dos motivos do crime deve ser afastada, por se tratar de circunstância inerente ao tipo penal, em observância à Súmula 17 do TJPA.

8.

Permanecem desfavoráveis as circunstâncias e consequências do delito. As circunstâncias revelam maior reprovabilidade da conduta, diante da prática reiterada em ambiente doméstico, local destinado à proteção da vítima. As consequências extrapolaram o resultado ordinário do tipo penal, ante o comprovado abalo psicológico sofrido pela menor e a necessidade de acompanhamento psicológico.

9.

Afastada uma circunstância judicial negativa, impõe-se a redução proporcional da pena-base, conforme orientação do Tema Repetitivo nº 1.214 do STJ, redimensionando-a para 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

10.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes, mantendo-se a reprimenda intermediária em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

11.

Na terceira fase, correta a incidência da majorante prevista no art. 136, §3º, do CP, em razão de a vítima ser menor de 14 (quatorze) anos, resultando na pena definitiva de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

12.

Mantido o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, diante da prática do delito com violência física.

13.

Inaplicável a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do CP, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantidos os demais termos da condenação.

____________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 59, 77, 78, §1º, e 136, §3º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.214; STJ, AgRg no REsp 1.883.371/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03/11/2020; STJ, AgRg no REsp 1.883.324/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.234.300/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/06/2023; STJ, AgRg no HC 735.208/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/10/2024; STJ, APn 1.079/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 15/10/2025; TJSP, Apelação Criminal 0001786-58.2017.8.26.0366, Rel. Des. Diniz Fernando, 1ª Câmara de Direito Criminal, j. 08/09/2021; TJSP, Apelação Criminal 0008752-48.2015.8.26.0482, Rel. Des. Heitor Donizete de Oliveira, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 22/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Eliel Figueira e Silva, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 136, §3º, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido (Num. 30084897 - Pág. 3 a 7):

(...)

A autoria e a materialidade delitiva restaram demonstradas pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, especialmente a partir do depoimento da vítima, a qual demonstrou que sofreu maus-tratos, bem como da testemunha de acusação.

O réu, por sua vez, disse não recordar de alguma vez ter batido em sua filha, que tinham desentendimentos normais da idade dela, pois ela já se achava adulta para tomar decisões.

Com efeito, vê-se que tanto as provas colhidas durante a instrução processual, quanto os elementos produzidos na fase inquisitorial, demonstram a existência concreta da materialidade e autoria do delito previsto no art. 136, § 3º do CPB. Senão vejamos:

No dia 10/02/2025, foi realizada a audiência para coleta do depoimento especial da vítima G. C. D. S., que declarou:

“Que minha tia me disse que ia denunciar meu pai, porque ele me espancou; Que eu estava com raiva dele, porque ele não estava me deixando sair de casa e a gente começou a discutir, discutiu, eu sempre fui assim, sentia muita raiva do meu pai, por uma coisa que ele fez aí, e aí eu perdi o controle, eu avancei nele, ele avançou em mim, a gente começou a se bater; Que aí ele me bateu, começou a me bater, porque ele estava com raiva, eu também; Que não lembro quando foi; Que ele me empurrou, me deu um soco, bateu na minha cara, subiu em cima de mim, prendeu meu braço e puxou, aí pegou um pedaço de pau assim, ele estava ameaçando bater mas não bateu; Que acertou meu estômago, meu ombro e minha costela; Que o lugar que ele mais machucou foi a costela; Que acho que fiz exame, mas não estou lembrada; Que não chegou a fraturar; Que ele bebia; Que eu tinha 11 para 12 anos; Que eu saí de casa, fui para a casa da minha avó; Que quando eu cheguei lá ela me ajudou, comprou um remédio para mim, fez massagem em mim; Que na época fiz acompanhamento psicológico, mas agora estou faltando; Que convivo com ele; Que está normal agora, ele parou de estar me insultando, ele fala direito comigo, faz as coisas para mim, a gente está vivendo normal, ele vai na casa da minha avó; Que não sei o que sinto com todos esses fatos; Que parou de tomar a medicação que a psicóloga recomendava; Que era mais ou menos frequente as agressões do pai comigo; Que morava com meu pai, minha mãe, meu irmão e meu outro irmão; Que agora moro com minha mãe, meu avô, meus dois irmãos e minha avó; Que hoje minha mãe é separada do meu pai; Que eu enfrentava ele; Que eu acho que ele me bateu nesse dia porque eu estava insultando ele, com muita raiva dele; Que eu me sinto culpada; Que eu sentia raiva porque ele não me deixava sair de casa, era chato com a minha mãe, ficava brigando direto com a minha mãe, meus dois irmãos, e eu não gostava que ele fazia isso; Que já presenciei outra situação de violência em casa sem ser comigo, com o meu irmão; Que ele tem 21 anos; Que ele batia no meu irmão também, mas era mais leve, não era que nem eu; Que dava tapa na cabeça dele, quando ficava com raiva gritava “se aquieta”, sendo que ele estava doente e ele não entendia; Que isso fazia eu ficar com raiva dele; Que não presenciei violência com outro familiar; Que o nome do irmão é Gabriel; Que um dia ele me bateu, me trancou em casa e não lembro se tirou a comida; Que lembro que não jantei; Que não acontecia sempre, só nesse dia.”. (grifei).

Neste ponto, vale ressaltar que, em crimes praticados no âmbito de violência doméstica, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhada a outros elementos de provas produzidos. Vejamos:

(...)

Já na audiência de instrução foi ouvida a informante Daniele da Silva Mendes Portal, que às perguntas respondeu:

“Que sou tia materna da vítima; Que época, quando ela tinha 14 anos, ela me relatou de ter sofrido pela parte do pai dela, dele ter batido nela quando ela estava morando com ele, na casa dele, ele acabou perdendo a cabeça com ela, ela me relatou que o pai havia batido nela, trancado ela no quarto nessa época dos 14 anos; Que porém, quando ela tinha por volta de uns 9 ou 10 anos eu trabalhava com as crianças na igreja, então eu cheguei a ver o rosto machucado, próximo do olho dela, e perguntei o que aconteceu, aí foi que ela me relatou que o pai havia batido no rosto dela, tinha acertado com um chinelo; Que na época fiquei muito irritada e fui procurar informações no conselho tutelar de como eu poderia agir, porque ela me relatou nessas duas vezes essa violência contra ela; Que ela mora com a mãe dela, na casa dos meus pais; Que tem contato com o Eliel; Que quando eu fiz a denúncia eu perguntei pra ela se ele continuava batendo nela e ela disse que ele não bate mais; Que ele conversa com ela, leva para a escola, eu acho que as vezes é uma pressão psicológica que ela sofre, mas convive com ele; Que uma vez que eu estive lá, há umas três ou quatro semanas e ela estava chorando, então eu fui no quarto dela, conversei com ela, e ela disse que o pai dela falou que se ele fosse preso, ele ia sumir da vida dela, tanto que ela não foi para a escola; Que ele pressiona ela, as vezes é muito grosso, e eu sempre deixo claro para ela “respeite seu pai como pai, isso não é sua culpa”; Que não presenciei nada, só cheguei e vi as marcas; Que da primeira vez, quando ela era pequenininha, ele acertou ela com um chinelo, e ele lembra porque eu fui na casa dele conversar com ele antes de fazer a denúncia; Que ele não somente tinha batido no rosto dela quando ela era criança, como também tinha dado uma vassourada na costa dela, aí eu disse que não é assim que se corrige; Que na época não fiz a denúncia, mas que com 14 anos ela me relatou que ele havia batido nela no quarto, deixou ela trancada, que depois dessa agressão ele chegou a bater, deu um tapa no rosto dela, em outro episódio; Que aí falei para a minha irmã, que se ele continuar batendo nela desse jeito eu vou fazer a denúncia; Que a última agressão que eu soube ela estava na casa dos meus pais, eu acho que ele estava ficando com os meninos na época, não lembro, e acho que houve uma discussão entre ela e o irmãozinho dela menor, e ele deu um soco no estômago dela, ela disse que doeu muito; Que foi o estopim, porque ele estava batendo nela de uma forma muito agressiva e eu já tinha avisado que faria a denúncia, aí eu peguei e fui fazer; Que a agressão de marcar o rostinho dela era criança, uns nove anos, que eu fui conversar com ele, “olha, se tu tivesse cegado a minha sobrinha não teria arrependimento seu que voltasse a vista dela, e ela gosta tanto de você que ela passou a passar uma maquiagem no rostinho dela”, ela era muito criança; Que não sei dizer da constância, era só quando ela conversava comigo que ela relatava essas agressões, não sei dizer o tempo ou que frequência; Que minha sobrinha faz acompanhamento psicológico, nem sei se ela está bem psicologicamente, ela tenta estudar, ela fica nervosa, e ela relata para mim as vezes que o pai dela acabou com a vida dela; Que eu não morava com eles, para saber tudo que ela passava, só quando ela me relatava os episódios de agressão, então ela faz acompanhamento psicológico; Que parece que ela toma clonazepam, algumas gotinhas para ela conseguir relaxar, quando ela não consegue dormir, não está bem, ela toma; Que ela já falou que ia se matar, que as vezes quando eu vou visitar meus pais ela fala que não aguenta mais; Que ela já comentou de querer tirar a própria vida; Que é por conta do pai, e também porque os pais se separaram e ela sente muito, então é todo um contexto; Que o hematoma que eu percebi a mãe também percebeu, tanto que quando eu fui conversar com ele, no dia que eu soube, eu fui logo lá, saí do meu trabalho, liguei pro conselho tutelar, o conselho tutelar me aconselhou a ir logo fazer a denúncia, mas era o pai, então eu fui conversar com ele, ele lembra; Que eu expliquei que vim conversar com ele antes de tomar uma atitude do qual eu fui orientada a tomar, e minha irmã estava presente.” (grifei).

Por fim, prosseguiu-se com o interrogatório do acusado Eliel Figueira e Silva, que disse:

“Que tenho três filhos; Que um deles tem esquizofrenia, e a G., que desde pequena, uns 7 anos se eu não me engano, ela sofre de depressão infantil, chegou até a ficar internada; Que nunca fui preso e nem respondo outros processos criminais; Que tenho ciência da denúncia; Que não, faz tanto tempo, não lembro; Que não recordo de ter batido na minha filha; Que nós temos uma relação amigável; Que não vou dizer que não discordamos em alguns pontos, porque ela está numa idade que ela pensa que já é dona de si, então por consequências de não permissão, as vezes tem revolta com relação de impedir ela a sair com os amigos, essas coisas assim de adolescente, nada anormal.” (grifei).

Diante das provas produzidas, a culpabilidade do réu restou sobejamente demonstrada e não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória, tampouco por atipicidade da conduta, uma vez que o depoimento da vítima, corroborado pelo depoimento da testemunha Daniele da Silva Mendes Portal (informante), inclusive o interrogatório do réu, demonstraram que a vítima foi agredida fisicamente, com excesso nos meios de correção.

A materialidade do delito, tratando-se de infração que não deixa necessariamente vestígios, está demonstrada pela prova oral. Assim, entendo que tanto a autoria quanto a materialidade delitiva restam comprovadas.

No caso, a ilicitude se faz presente, pois não milita em favor do acusado qualquer causa excludente. A culpabilidade igualmente é patente, eis que o réu é imputável, tem consciência da ilicitude do fato, sendo-lhe exigido comportamento conforme o ordenamento jurídico.

DA REJEIÇÃO DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO

A Defesa argumentou a insuficiência de provas e a ausência de dolo específico para a configuração do crime de maus-tratos. Tais argumentos não encontram respaldo no acervo probatório. O crime de maus-tratos, previsto no art. 136 do Código Penal, é um delito de perigo, que se consuma pela exposição da vida ou da saúde da pessoa sob autoridade, guarda ou vigilância a perigo, mediante abuso dos meios de correção ou disciplina. Não se exige, para sua configuração, um dolo de dano, mas sim o dolo de perigo, ou seja, a vontade livre e consciente de expor a vítima a uma situação de risco real à sua incolumidade física ou psíquica, por meio de condutas que excedem os limites do razoável na educação ou disciplina.

O animus corrigendi não pode servir de escudo para a prática de violências que coloquem em risco a integridade dos filhos. O direito de correção dos pais não é absoluto e encontra limites na dignidade da pessoa humana e na proteção integral da criança e do adolescente.

A tese de que a conduta seria atípica por ausência de dolo ou por se enquadrar no "regular exercício do poder familiar" é improcedente. O dolo, no caso, reside na vontade de empregar meios de correção ou disciplina que, por sua natureza ou intensidade, são abusivos e expôs a filha a perigo. A exposição a perigo, no caso, é evidente pelos relatos de agressões físicas e psicológicas, que causaram abalos significativos na vítima. Com efeito, a conduta perpetrada pelo denunciado se amolda perfeitamente ao tipo penal inserto no art. 136, § 3º do Código Penal:

(...)

Acerca da questão, colhe-se da jurisprudência:

(...)<sic>

O réu excedeu os limites do exercício do direito de correção inerente ao poder familiar, o qual absolutamente não justifica a prática de ofensa corporal e deve se restringir a medidas educativas e adequadas.

O depoimento da adolescente é consistente, tendo relatado com detalhes as agressões que sofria quando morava com o acusado, disse estar com raiva do pai por ele não lhe deixar sair de casa e começaram a discutir, que sempre foi assim, de sentir muita raiva do seu pai, por uma coisa que ele fez, e perdeu o controle, avançou nele, por esse motivo ele me bateu e a gente começou a se bater, que os dois estavam com raiva, mas não lembra quando isso ocorreu, que o pai lhe empurrou, deu um soco, bateu na minha cara, subiu em cima de mim, prendeu meu braço e puxou, aí pegou um pedaço de pau assim, ele estava ameaçando bater mas não bateu, que ele acertou o meu estômago, meu ombro e minha costela e o lugar que mais ele machucou foi a costela.

Observo que o fato de a adolescente ter relatado que houve uma animosidade entra ela e o genitor e que ambos teriam partido para cima um do outro se agredindo mutuamente, demonstra a ausência de controlo no modo de o denunciado corrigir sua filha, ao invés de conversar, contê-la, acalmar a filha, a agrediu fisicamente, excedendo nos meios de correção. A testemunha informante, tia materna da vítima, contou o que a sobrinha sempre lhe relatava o que acontecia com ela, mas só quando a encontrava, que nunca viu nenhuma situação de maus-tratos, mas soube pela adolescente e viu o rosto dela machucado, próximo do olho dela, e perguntou o que aconteceu, aí foi que ela me relatou que o pai havia batido no rosto dela, tinha acertado com um chinelo e hoje parece que ele não bate mais, mas procura conversar com a filha, leva para escola, mas acredita que ele exerça pressão psicológica na vítima, que certa vez, fui no quarto dela, conversei com ela, e ela disse que o pai dela falou que se ele fosse preso, ele ia sumir da vida dela, tanto que ela não foi para a escola. Disse que viu marcas, que a primeira vez que isso ocorreu ela era pequena, quando ele a acertou com um chinelo, deu uma vassourada na costa dela, que na época não fiz a denúncia, mas que com 14 anos ela me relatou que ele havia batido nela no quarto, deixou ela trancada, que depois dessa agressão ele chegou a bater, deu um tapa no rosto dela, em outro episódio. Assim, não há como acolher as teses da Defesa para absolvição do Réu. No caso do crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal Brasileiro, entendo que deve ser afastado, pois as provas colhidas nos autos não são suficientes para aferir com segurança a sua ocorrência. Isto porque o depoimento da vítima não soube precisar, exatamente as outras situações, bem como não registraram boletins de ocorrência.

De outro lado, a tia materna da vítima, apesar de relatar que ela sofria maus-tratos desde os 9 anos, declarou que nunca presenciou tais situações e tampouco pode aferir a frequência em que elas ocorriam.

Logo, este relato não pode servir como prova exclusiva para condenação do acusado pelo crime continuado, visto que não foram apresentados outros elementos nos autos que demonstrassem, sem sombra de dúvida, que o acusado praticava o crime de maus-tratos continuamente em face da vítima.

Logo, afasto a continuidade delitiva prevista no art. 71, do CPB. No caso, ao tempo dos fatos, a vítima contava com 11 anos de idade, isto é, menor de 14 anos, sendo de rigor a incidência da majorante prevista no artigo 136, § 3º, do CPB. Concluindo, o conjunto probatório amealhado aos autos se mostra suficiente para dar credibilidade à acusação, ensejando a condenação do Réu pelo crime previsto no art. 136, parágrafo 3º, do CPB.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando com a jurisprudência pátria.

Não obstante os argumentos da defesa, as provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juízo sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 136, §3º, do Código Penal, contra a vítima G. C. D. S.

Enfatizo, que os relatos da ofendida se mantêm os mesmos e guardam consonância
e
ao contexto descritos pela informante ouvidas em juízo.

Outrossim que, em que pese os pais terem direito a corrigir seus filhos, tal prerrogativa deve ser exercida com moderação e respeito á integridade física e mental da criança/adolescente, configurando-se crime de maus tratos os excesso (TJSP; Apelação Criminal 0008752-48.2015.8.26.0482; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/09/2021; Data de Registro: 22/09/2021), como
in casu
– soco no estômago, costela e no rosto.

Destaco, ainda, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, como na hipótese, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher (APn n. 1.079/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 23/10/2025.).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I – É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

(...)

V – Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, Dje de 23/6/2023.)

Apelação criminal. Maus tratos. Pretendida absolvição. Impossibilidade. A vítima narrou os maus tratos de forma coerente, sem contradições, expondo que o réu se excedia no propósito de educá-la e, em certa oportunidade, chegou a agredi-la fisicamente na perna, quando ela resistiu à determinação para que lavasse a louça, dentre outros episódios. Versão da vítima corroborada por outras provas. Negativa do réu isolada. Decisão condenatória mantida. Sursis. Necessidade de afastamento, porquanto mais gravoso do que a própria pena privativa de liberdade. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Criminal 0001786-58.2017.8.26.0366; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/09/2021; Data de Registro: 08/09/2021)

03 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

N
a primeira fase do cálculo da punição do apelante, o juízo
a quo
valorou, negativamente, os vetores dos motivos, circunstâncias e consequências do delito, fixando a pena basilar em 3 (três) meses de detenção.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, no que tange aos motivos - ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa, pois, vê-se que o abuso dos meios de correção e disciplina está inserido no tipo penal.

Por outro lado, no que diz respeito às consequências do crime, o entendimento adotado pela magistrada a
quo
não destoa da jurisprudência, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço (tanto pelo relato da ofendida quanto da tia materna da menor, de que aquela precisou fazer tratamento psicológico), autoriza a majoração da pena-base (AgRg no REsp n. 1.883.371/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020),

(AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021).

Também, no que tange às circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – deve permanecer negativa, pois idônea, concreta, e excedente ao tipo – ambiente doméstico, local que deveria ter segurança e afeto, e padrão de comportamento abuso -, merecendo, de fato, maior reprovabilidade.

Para corroborar, ilustrativamente:

(...)

4. No que diz respeito às consequências do crime, o entendimento adotado pelo magistrado de piso e Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.883.371/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL . APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, AMBA S DO CÓDIGO PENAL - CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM . HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DISTINTAS. EXCEÇÃO QUANDO VERIFICADA APENAS RELAÇÃO DE AUTORIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RELAÇÕES DOMÉSTICAS E CRIME PRATICADO POR ASCENDENTE. FIGURAS AUTÔNOMAS. FIXAÇÃO DA TESE. 1. A causa de aumento do art . 226, II, do Código Penal - CP prevê que as penas dos delitos previstos no Título VI - crimes contra a dignidade sexual - serão aumentadas da metade nas hipóteses em que o agente possui autoridade sobre a vítima. Inegável a maior censurabilidade da conduta praticada por quem teria o dever de proteção e vigilância da vítima, além de ser condição apta a facilitar a prática do crime e a dificultar a sua descoberta. De outro lado, a agravante genérica do art. 61, II, f, do CP tem por finalidade punir mais severamente o agente que pratica o crime "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica" . 2. Constata-se que o único ponto de intersecção entre os dois dispositivos em análise é o atinente à existência de relação de autoridade. Na hipótese da majorante, o legislador previu cláusula casuística, na qual trouxe algumas situações em que o agente exerce naturalmente autoridade sobre a vítima, seguida de cláusula genérica, para abarcar outras situações não previstas expressamente no texto legal. No caso da agravante genérica, previu-se que a circunstância de o crime ser cometido com abuso de autoridade sempre agrava a pena . Nessa hipótese, revela-se evidente a sobreposição de situações. 3. Contudo, nos demais casos do art. 61, II, f, do CP, a conclusão deve ser distinta . Isso porque a circunstância de o agente cometer o crime prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica não pressupõe, tampouco exige, qualquer relação de autoridade entre o agente e a vítima. Da mesma forma, o agente pode possuir autoridade sobre a vítima, sem, contudo, incidir, necessariamente, em alguma dessas circunstâncias que agravam a pena. 4. Portanto, se o agente, além de possuir relação de autoridade sobre a vítima, praticar o crime em alguma dessas situações, deve ser aplicada a agravante do art . 61, II, f, do CP, em conjunto com a majorante do art. 226, II, do CP. A aplicação simultânea da agravante genérica e da causa de aumento de pena, nessas hipóteses, não representa uma dupla valoração da mesma circunstância, não sendo possível falar em violação ao princípio do ne bis in idem. Se, do contrário, existir apenas a circunstância de ter o agente autoridade sobre a vítima, deve ser aplicada somente a causa de aumento dos crimes contra a dignidade sexual, diante de sua especialidade em relação à agravante. 5. Destaca-se que a jurisprudência deste Sodalício, já há muito, posiciona-se neste sentido, conforme precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção (e.g.: HC n . 353.500/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016; HC n. 336.120/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 25/4/2017). 6. No caso concreto, o Tribunal a quo decotou a circunstância agravante por entender que a sua aplicação simultânea com a majorante específica do art. 226, II, do CP configuraria bis in idem, pois o mesmo fato - relação doméstica e parentesco - teria sido valorado negativamente duas vezes. Contudo, a circunstância de o crime ser cometido com prevalência das relações domésticas não se confunde com a relação de autoridade (ascendência) que o acusado possui sobre a vítima, razão pela qual inexiste bis in idem no caso concreto. 7. Recurso especial ministerial provido a fim de restabelecer a agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do CP, e, consequentemente, restabelecer a reprimenda imposta na sentença condenatória.Fixada a seguinte tese: nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art . 61, II, f, e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.

(STJ - REsp: 2038833 MG 2022/0362093-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/11/2024)

Nesse contexto, restando somente duas circunstâncias negativas, realizo a diminuição proporcional da reprimenda, redimensionando-a para 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na segunda fase, não foram reconhecidas nenhuma agravante e/ou atenuante de pena, devendo permanecer em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na terceira fase, escorreitamente, foi aplicada a majorante do §3º do art. 136 do CPB, visto que o réu praticou o crime contra pessoa menor de 14 (quatorze) anos. Assim, preservo o aumento da pena em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Preservo o regime inicial de cumprimento de pena no aberto com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c” do CP.

Inaplicável ao caso o artigo 44 do Código Penal, haja vista que o crime foi praticado mediante violência física em contexto de violência doméstica.

Inaplicável, também, o artigo 77, visto que possui circunstâncias judiciais negativada.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/06/2026